Tribunal: TJDFT
Processo: 0741024-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, correta a condenação do réu nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
2. Verificada que a pena fixada é superior a 4 anos, correto o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e improvido.